Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PAI CONTRA FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA § 9o OU MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal em que a Defesa busca a exclusão da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal e a desclassificação do delito para o art. 129, §9o do Código Penal, com eventual remessa dos autos ao Ministério Público para proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP). Pleiteia, ainda, a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para lesão corporal culposa ou o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão da suposta mínima lesividade do fato.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada do art. 129, § 13, para o art. 129, § 9o, do Código Penal; (ii) estabelecer se há elementos que afastem o dolo e justifiquem a absolvição do apelante ou a desclassificação para lesão corporal culposa; e (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. O fato de a vítima ser filha do réu não afasta a incidência da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, uma vez que a violência foi praticada no contexto de gênero e em ambiente doméstico, com desproporcionalidade na reação do agressor, evidenciando violência contra a mulher.
4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial, comprova a materialidade e autoria da lesão corporal dolosa, afastando a alegação de ausência de dolo ou de mera culpa.
5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância nos termos da Súmula 589 do STJ, que expressamente a veda em casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, a conduta do réu, que causou lesões em sua filha de 11 (onze) anos durante conflito familiar, possui reprovabilidade suficiente a justificar a intervenção penal, não havendo mínima ofensividade nem reduzido grau de reprovabilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.